Tribunal: TJSP
Processo: 1041272-87.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. Reconvenção. Sentença de improcedência em relação à ré Edel e em relação à reconvenção proposta pelo réu Francisco. Sentença de parcial procedência em relação aos pedidos formulados pelas autoras, para condenar o réu Francisco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. Reconvenção. Sentença de improcedência em relação à ré Edel e em relação à reconvenção proposta pelo réu Francisco. Sentença de parcial procedência em relação aos pedidos formulados pelas autoras, para condenar o réu Francisco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00.
Insurgência das autoras. Responsabilidade civil da locadora por omissão. Não configurado. Danos morais. Ocorrência. Valor que atende aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
Apelo do corréu Francisco. Reconvenção. Pretensão na condenação das autoras em danos morais. Não configurado. Sentença mantida. RECURSOS IMPRÓVIDOS.